Tribunal: TJBA
Processo: 0789152-73.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0789152-73.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: GESSE SANTOS PIRES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SALVADOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DO CRÉDITO. APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO TEMA N. 1184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. RECURSO PREJUDICADO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Cível interposta pela Fazenda Pública Municipal contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no abandono da causa, nos termos do artigo 485, incisos II e III, do Código de Processo Civil. O Ente Público recorrente sustenta a inaplicabilidade do abandono, invocando a súmula 452 do STJ e a necessidade de observância do artigo 40 da Lei nº 6.830/80, arguindo que o crédito tributário goza de presunção de certeza e liquidez. O crédito exequendo remonta ao valor histórico de R$ 1.404,68 (um mil, quatrocentos e quatro reais e sessenta e oito centavos). II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a analisar: i) a possibilidade de reconhecimento, de ofício e em grau recursal, da ausência de interesse de agir em razão do baixo valor da execução fiscal; ii) a aplicabilidade imediata da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça aos processos em curso; iii) a verificação do cumprimento dos requisitos de tentativa de conciliação ou protesto do título como condicionantes ao ajuizamento da ação executiva. III. Razões de decidir O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.355.208 (Tema 1.184), fixou entendimento vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, fundamentada no princípio constitucional da eficiência administrativa. A tese estabelece que o ajuizamento da execução fiscal depende da prévia adoção de providências extrajudiciais, tais como a tentativa de conciliação, solução administrativa ou o protesto do título, salvo se comprovada a inadequação da medida por motivo de eficiência. A decisão da Corte Suprema não modulou efeitos, possuindo aplicação imediata a todos os processos pendentes de julgamento, independentemente da data de ajuizamento. Em consonância com o precedente qualificado, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547, de 22 de fevereiro de 2024, que, em seu artigo 1º, § 1º, determina a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, caso não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. O normativo visa racionalizar o sistema judiciário e concretizar o princípio da eficiência, evitando o dispêndio de recursos públicos em demandas cujo custo de processamento supera a expectativa de recuperação do crédito. No caso concreto, o valor da dívida (R$ 1.404,68) é inferior não apenas ao parâmetro estabelecido pelo CNJ, mas também ao limite estipulado pela legislação local (Portaria nº 052/2022 do Município), que autoriza o não ajuizamento de execuções fiscais de valores iguais ou inferiores a R$ 2.300,00. Ademais, não houve comprovação, por parte da Fazenda Pública, do esgotamento das vias administrativas ou da realização do protesto da Certidão de Dívida Ativa, conforme exigido pelo item 2 da tese do Tema 1.184 do STF e possibilitado pelo artigo 25 da Lei nº 12.767/2012. A ausência dessas medidas prévias, somada à antieconomicidade da demanda, configura a falta de interesse processual sob o binômio necessidade-adequação. Diante da natureza de ordem pública da matéria referente às condições da ação, impõe-se o reconhecimento, de ofício, da falta de interesse de agir superveniente à fixação da tese vinculante, resultando na extinção da execução fiscal por fundamento diverso daquele adotado na sentença apelada. Por conseguinte, a análise das razões recursais atinentes ao abandono da causa resta prejudicada, uma vez que o feito é extinto com base na ausência de pressuposto processual validado pelo precedente obrigatório. IV. Dispositivo e tese Recurso julgado prejudicado. Execução fiscal extinta de ofício. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 18 e 150; Código de Processo Civil, art. 485, VI; Lei nº 6.830/1980, art. 40; Lei nº 12.767/2012, art. 25; Resolução CNJ nº 547/2024. Jurisprudência citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0789152-73.2018.8.05.0001, em que figura como Apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e Apelada GESSE SANTOS PIRES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em, extinguir, de ofício, a execução fiscal e JULGAR PREJUDICADO O APELO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data constante do sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA